Tribunal: STF
Processo: Inq 3842
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Inquérito. Investigado sem prerrogativa de foro junto à Suprema Corte. Desmembramento. Questão de ordem suscitada por integrante da Turma no julgamento de outro recurso. Rejeição. Posterior cisão ordenada, monocraticamente, pelo Relator. Admissibilidade. Inexistência de preclusão para o Relator. Inteligência do art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa ao princípio da colegialidade. Submissão da matéria, ademais, ao colegiado, pela via do agravo interno. Excepcionalidade da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Ausência de formação da opinio deliciti da Procuradoria-Geral da República em relação ao detentor de prerrogativa de foro. Alegada possibilidade de acusações distintas, a pretexto de que a formação da opinio delicti ficará a cargo de diferentes membros do Ministério Público Federal. Irrelevância. Consequência necessária do princípio do juiz natural. Possibilidade de correção de eventuais excessos de acusação pelas vias recursais apropriadas ou em sede de habeas corpus. Recurso não provido.



    1. A negativa de desmembramento do feito, em questão de ordem rejeitada pelo Colegiado, não importou em preclusão da matéria para o relator, diante da natureza rebus sic stantibus daquela decisão. 



    2. Não houve ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o relator pode determinar o desmembramento de inquéritos ou ações penais, com fundamento no art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ademais, a própria interposição de agravo interno contra a decisão de desmembramento submete a controvérsia à Turma julgadora, de modo a concretizar o princípio em questão.



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o desmembramento do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade daquela prerrogativa, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedentes. 



    5. Na espécie, o desmembramento foi ordenado após a realização das principais diligências, as quais poderiam restar infrutíferas se houvessem de ser coordenadas em diversas instâncias. 



    6. Exauriu-se, portanto, a necessidade da unidade da investigação, cuja manutenção vinha gerando prejuízos ao bom andamento do inquérito, dados a complexidade dos fatos e o elevado número de investigados. 



    7. A imbricação de condutas, em razão de conexão ou continência (arts. 76 e 77, CPP), com fatos imputados a Senador da República não é suficiente para atrair o agravante à Suprema Corte, haja vista que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente. 



    8. Irrelevante que a Procuradoria-Geral da República ainda não tenha formado a opinio delicti em relação às condutas em tese praticadas pelo titular de prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a faculdade de se determinar o desmembramento do inquérito a tanto não está condicionada.



    9. O fato de a formação da opinio delicti ficar a cargo de diferentes membros do Ministério Público Federal, como aduz o agravante, em nada interfere no desmembramento do feito, por se tratar de uma consequência necessária do princípio do juiz natural, anotando-se que eventuais excessos de acusação que prejudiquem o agravante poderão ser corrigidos pelas vias recursais apropriadas ou em sede de habeas corpus.



    10. Não se vislumbra, em razão da cisão do feito, a possibilidade de prejuízo relevante para a persecução penal ou para a defesa do agravante, que poderá exercê-la, de forma ampla, perante seu juízo natural. 



    11. Agravo regimental não provido.